Tribunal: TJPA
Processo: 0004141-70.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004141-70.2020.8.14.0010

APELANTE: DIEGO SOARES LOUREIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO EM FACE DA IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE DROGAS - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A MERCÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I - I
mperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

II -
In casu
, circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a efetuarem
a prisão do recorrente que estava em uma localidade conhecida como ponto de venda de drogas. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo, ID. 21740234 - Págs. 6-7, atestou positivamente para a substância química
Benzoilmetilecgonina
precisamente o total de 10,06 g de COCAÍNA;

III - Conveniente alicerçar

ser atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais. Precedentes;

IV - Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante;

V - Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

MÉRITO

I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder.
Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva;

II - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente condenado a pena de
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, sendo a pena corporal convertida EM DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, nas suas modalidades previstas no art. 43, IV e VI, do Código Penal, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06

III - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO SOARES LOUREIRO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, sendo a pena corporal convertida EM DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, nas suas modalidades previstas no art. 43, IV e VI, do Código Penal, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, em sede preliminar, pela nulidade absoluta do feito em face da irregularidade registrada na busca pessoal realizada no recorrente que afrontou os termos do art. 244 do CPP. Logo a nulidade é a medida a ser adotada. No mérito, asseverou que as provas seriam insuficientes para justificar o édito condenatório. Assim necessário a absolvição do réu por insuficiência de provas. E por fim que fosse reconhecido que a conduta do apelante se amolda nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial que no dia 04/08/2020, por volta de 12 h, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas na Rua Francisco Jose da Rocha, quando avistou o acusado em atitude suspeita numa esquina e, ao realizar a busca pessoal neste, foram encontradas consigo a quantidade de 33 (trinta e três) porções de maconha, motivo pelo qual foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências legais.

Devidamente processado,
DIEGO SOARES LOUREIRO que segue
condenado a pena de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, sendo a pena corporal convertida EM DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, nas suas modalidades previstas no art. 43, IV e VI, do Código Penal, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06.
Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

1.1. PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RECORRENTE E DAS PROVAS DECORRENTES.

A defesa do Apelante DIEGO SOARES LOUREIRO, sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal realizada no recorrente, em via pública, pelos policiais militares ora objurgada é nula de plenos efeitos, contaminando as provas dela decorrentes determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).
In casu
, circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares
BENEDITO DE SOUZA SARJA JUNIOR, EDIMILSON RODRIGUES DE OLIVERA e DANYLO CRISTIAN GONÇALVES DA CONCEIÇÃO que, em juízo, afirmaram que as drogas foram encontradas em poder do apelante DIEGO SOARES LOUREIRO, que estava em uma localidade conhecida como ponto de venda de drogas onde perceberam o movimento de pessoas que trocaram objetos com o acusado. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo, ID. 21740234 - Págs. 6-7, atestou positivamente para a substância química
Benzoilmetilecgonina
precisamente o total de 10,06 g de COCAÍNA.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o (s) indivíduo (s) esteja (m) na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do (s) indivíduo (s).

Com efeito, observou-se no acervo processual, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o recorrente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente alicerçar

ser "atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Cumpre salientar que a afirmação do Apelante, no sentido de que nada ilícito foi encontrado consigo encontra-se isolada no feito, diferentemente das declarações harmônicas dos Agentes Estatais, cuja má-fé não foi comprovada.

Por fim, verificou-se que a
busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.
Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante. Preliminar rejeitada.

2.MÉRITO

2.1 DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

Na espécie, a materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, ID. 21740234 - Págs. 6-7, que atestou positivamente para a substância química
Benzoilmetilecgonina
presente no material apreendido com o apelante, mais precisamente o total de 10,06 g de COCAÍNA.

No tocante a autoria do referido crime também é inconteste, ante as provas produzidas durante a instrução processual.

O policial BENEDITO DE SOUZA SARJA JUNIOR, em Juízo, afirmou que viu quando a droga foi encontrada com o réu (mídia gravada no ID Num. 21741099). EDIMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, policial militar, em Juízo, assinalou que receberam denúncia anônima com informações de prática de comercialização na referida localidade, com descrição das roupas dos envolvidos em tal prática; ao deslocar-se até o endereço indicado avistaram o réu na companhia de outro individuo, sendo este menor de idade; o menor tentou fugir; após busca pessoal, a droga foi encontrada com o acusado (mídia gravada de ID Num. 21741100).

O policial DANYLO CHRISTIAN GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, em Juízo, descreveu a diligência que culminou na prisão do réu, destacando que este foi avistado numa esquina e tentou evadir-se do local, o qual é conhecido por ser ponto de venda de drogas; fez a revista no acusado e com este foi encontrada certa quantidade de droga (mídia gravada no ID Num. 22879818). MARÍLIA MORAES RODRIGUES, testemunha de defesa, em Juízo, “ele trabalha, justamente ele passava todo dia pra trabalhar, a gente estamos muito tempo perto dele e nunca ouvi (sic) falar, dizer assim que ele vendia droga”; “ele trabalhava de bico quando vinham chamar ele” (mídia gravada no ID 22879819). JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA, testemunha de defesa, em Juízo, assinalou que o réu não é conhecido por comercializar droga (mídia gravada no ID 22879819).

O réu, por sua vez, em interrogatório judicial, inobstante ter dito ser falsa a acusação, declarou que os policiais o flagraram adquirindo entorpecente de um menor de idade; o menor tentou empreender fuga, mas não obteve êxito; os policiais, por ocasião da abordagem, encontraram com o acusado apenas um papelote de droga que fora justamente o que tinha acabado de comprar para seu consumo; o restante da droga foi encontrada com o menor de idade conhecido como “TIAGO” (mídia gravada de ID Num. 22879820). Pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, resta devidamente configurada a autoria delitiva que recai sobre o acusado.

Com efeito, "o Superior Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos probatórios" (STJ, HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.5.17).

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Conveniente repisar, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas, que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que foram encontradas certa quantidade de pasta de cocaína, droga de alto poder viciante, além do fato de que, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida.

Dito isto,
conclui-se, que o magistrado

sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já

estavam

descritos na

denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
DIEGO SOARES LOUREIRO que segue
condenado a pena de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, sendo a pena corporal convertida EM DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, nas suas modalidades previstas no art. 43, IV e VI, do Código Penal, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/09/2021